Tribunal: TJES
Processo: 0024658-81.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024658-81.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: THIAGO GOMES BONOMO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ENGENHEIRO CIVIL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O art. 37, inciso IX da Constituição Federal, autoriza a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Rescindido o contrato, o contratado apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, § 3º, da CF/88.

2.
Tratando-se de contratos temporários, a observância da teoria dos motivos determinantes é indispensável. Embora esses contratos tenham uma natureza temporária e sejam regidos por condições específicas, como prazos determinados e finalidades pré-definidas, isso não os isenta da necessidade de fundamentação e transparência nos atos administrativos que os envolvem.

3.
No caso, a rescisão do contrato temporário do requerente/apelado foi justificada com base na conveniência da administração municipal, levando em consideração o interesse público, e em razão de suposta falta disciplinar, sem haver a instauração de processo administrativo para apuração do fato em questão. Deste modo, a ausência de instauração de um prévio processo administrativo para apuração dos fatos é uma falha grave que compromete a validade da rescisão do contrato, mesmo tratando-se de um contrato temporário. Isso ocorre porque a garantia do contraditório e ampla defesa é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 5°, inciso LV), aplicável a todos os tipos de servidores, independentemente do regime contratual.

4.
É crucial destacar que, embora os contratos temporários possuam uma natureza provisória e permitam a exoneração do servidor contratado no interesse da administração, isso não exclui a possibilidade de discussão sobre os aspectos legais da rescisão prematura desses contratos. Ou seja, embora exista uma prerrogativa para a administração rescindir contratos temporários livremente, essa prerrogativa não é absoluta e não pode ser exercida de forma arbitrária e sem fundamentação. Precedentes.

5.
Considerando a ausência de análise adequada da suposta falta grave alegada contra o apelado, torna-se evidente a falta de fundamentação suficiente para a rescisão do contrato em tela. Deste modo, sem a devida apuração dos fatos e a oportunidade para o apelado apresentar sua defesa, não há base sólida suficiente para fundamentar a rescisão antecipada do contrato.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, que, nos autos da ação de anulatória ajuizada por
THIAGO GOMES BONOMO,
julgou pela procedência dos pedidos autorais para:
i)
declarar a nulidade da rescisão antecipada do contrato de trabalho celebrado entre as partes;
ii)
condenar o Município de Serra ao pagamento de indenização correspondente ao que o autor deixou de auferir pela ilegal rescisão do contrato de trabalho, assim compreendido o total da remuneração devida desde a data do encerramento até o prazo de vigência (07/08/2019), e;
iii)
condenar o ente municipal ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, cuja fizxação destes últimos postergou para a fase de liquidação, na forma do inciso II do §4° do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que:
i)
não houve a comprovação da suposta perseguição, a qual teria culminado na demissão do autor, ora apelado, em razão das supostas discordâncias de seu superior hierárquico, e;
ii)
não há que se falar em instauração de processo administrativo para a rescisão do contrato temporários, visto que não se trata de infração disciplinar ou aplicação de multa.

Contrarrazões apresentadas por
THIAGO GOMES BONOMO
(ID. 7059097)

pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, que, nos autos da ação de anulatória ajuizada por
THIAGO GOMES BONOMO,
julgou pela procedência dos pedidos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, o requerente/apelado THIAGO GOMES BONOMO ajuizou ação anulatória em face do MUNICÍPIO DA SERRA, objetivando a concessão de provimento jurisdicional para que seja declarada a nulidade do desligamento do requerente do serviço público municipal, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais em valor equivalente aos vencimentos e todas as demais parcelas remuneratórias devidas.

Neste momento, aduz ter ingressado no serviço municipal como servidor temporário no cargo de engenheiro, e que no início de suas atribuições manteve divergência técnica com o seu superior hierárquico, em razão de determinações deste para que não fosse observado o projeto executivo. A partir dessa situação, passou a ser perseguido, o que culminou com sua demissão fundada em falta funcional, sem a observância do contraditório e ampla defesa.

Registra que de acordo com a comunicação de seu desligamento, resta claro que sua demissão decorreu de falta disciplinar, o que se deu sem a prévia instauração de processo administrativo.

Por tais razões, sustenta a nulidade do ato de rescisão do contrato de trabalho e, por consequência, o direito ao recebimento dos vencimentos até a data do término do contrato de trabalho, a título de indenização.

O requerido/apelante, apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que há dispensa de processo administrativo para demissão de servidor temporário, tendo em vista a existência de cláusula contratual nesse sentido.

Em fase sentencial, o magistrado
a quo
entendeu pela julgou pela procedência dos pedidos autorais para: i) declarar a nulidade da rescisão antecipada do contrato de trabalho celebrado entre as partes; ii) condenar o Município de Serra ao pagamento de indenização correspondente ao que o autor deixou de auferir pela ilegal rescisão do contrato de trabalho, assim compreendido o total da remuneração devida desde a data do encerramento até o prazo de vigência (07/08/2019), e; iii) condenar o ente municipal ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, cuja fixação destes últimos postergou para a fase de liquidação, na forma do inciso II do §4° do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que: i) não houve a comprovação da suposta perseguição, a qual teria culminado na demissão do autor, ora apelado, em razão das supostas discordâncias de seu superior hierárquico, e; ii) não há que se falar em instauração de processo administrativo para a rescisão do contrato temporários, visto que não se trata de infração disciplinar ou aplicação de multa.

Contrarrazões apresentadas por THIAGO GOMES BONOMO (ID. 7059097) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Deste modo, a questão devolvida a este juízo recursal está na verificação acerca da legalidade do ato administrativo que resultou na rescisão do contrato e demissão do servidor público temporário, bem como em razão de haver o direito ao recebimento da indenização pugnada.

Compulsando detidamente os autos, entendo pela manutenção da r. sentença objurgada. Explico.

Sobre contrato de prestação de serviço por tempo determinado, destaco que o art. 37, inciso IX da Constituição Federal, autoriza a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

O servidor em exercício de função pública, contratado em caráter temporário, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não está submetido às normas da CLT. Assim, rescindido o contrato, apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, § 3º, da CF/88.

Pois bem.

Dos autos denota-se a existência de contrato administrativo por tempo determinado de serviço n° 011/2018, celebrado entre as partes Município da Serra e Thiago Gomes Bonomo, com vigência de 12 (doze) meses, abrangendo o tempo de 08/08/2018 a 07/08/2019, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, conforme consta nas páginas 36/38 do arquivo digital no ID. 7059095.

A respeito do referido contrato, têm-se a cláusula quinta que trata sobre a rescisão contratual, nos seguintes termos:

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1 -
O presente contrato poderá ser rescindido, sem direito a indenizações, nos seguintes casos:

I - por conveniência da administração municipal, levando em consideração o interesse público, devidamente justificado;

II - pelo término do prazo contratual;

III - por solicitação de rescisão do contratado(a);

IV - por insuficiência de desempenho do(a) contratado(a);

V - por falta disciplinar cometida pelo(a) contratado(a).

5.1.1 -
A rescisão por conveniência da administração municipal, poderá ser feita a qualquer tempo, devendo tão somente comunicar a sua intenção ao contratado(a), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, excluído deste prazo as demissões decorrentes de sanções disciplinares.

5.1.2 -
A rescisão a pedido do contratado(a) deverá ser precedida de comunicação escrita com antecedência de 15 (quinze) dias.

5.1.3 -
A rescisão por conveniência da administração municipal ou a pedido do contratado(a), caso não seja comunicado por escrito dentro dos prazos previstos nos itens 5.1.1 e 5.1.2, importará ao infrator pagamento de indenização correspondente à metade do que caberia a remuneração do contratado(a) paga mensalmente.

5.1.4 -
A rescisão do contrato motivada por inadimplência do contratado(a) ensejará a proibição da celebração de novo contrato com o Município da Serra por período de 02 (dois) anos.

Na presente caso, o Ente Municipal, por meio do Secretário Municipal de Obras, acolheu a manifestação realizada pelo Secretário Adjunto de Obras e rescindiu o contrato temporário com base nas hipóteses previstas nos incisos I e V, do item 5.1 da cláusula quinta, quais sejam: “
I - por conveniência da administração municipal, levando em consideração o interesse público, devidamente justificado
” e “
V - por falta disciplinar cometida pelo(a) contratado(a)
”
, conforme pode ser observado nas páginas 115/116 do arquivo digital.

Tratando-se de contratos temporários, a observância da teoria dos motivos determinantes é indispensável. Embora esses contratos tenham uma natureza temporária e sejam regidos por condições específicas, como prazos determinados e finalidades pré-definidas, isso não os isenta da necessidade de fundamentação e transparência nos atos administrativos que os envolvem.

A teoria dos motivos determinantes é aplicável em qualquer situação em que a Administração Pública exerça seu poder discricionário ou decisório. Portanto, mesmo quando se trata de contratações temporárias, os motivos que fundamentam as decisões administrativas devem ser suficientes para justificar as ações tomadas.

Como observado, a rescisão do contrato temporário do requerente/apelado foi justificada com base na conveniência da administração municipal, levando em consideração o interesse público, e em razão de suposta falta disciplinar, sem haver a instauração de processo administrativo para apuração do fato em questão.

Na hipótese, a ausência de instauração de um prévio processo administrativo para apuração dos fatos é uma falha grave que compromete a validade da rescisão do contrato, mesmo tratando-se de um contrato temporário. Isso ocorre porque a garantia do contraditório e ampla defesa é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 5°, inciso LV), aplicável a todos os tipos de servidores, independentemente do regime contratual.

Ao não proporcionar ao requerente/apelado a oportunidade de se defender e apresentar sua versão dos fatos em um processo administrativo, o Município da Serra violou não apenas os direitos individuais do servidor, mas também os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, como os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade.

Deste modo, a observância desses princípios constitucionais é essencial para garantir a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos. Portanto, a ausência de um processo administrativo para apuração dos fatos não apenas compromete a validade da rescisão do contrato, mas também representa uma violação dos direitos e princípios fundamentais que norteiam a Administração Pública.

Neste sentido foi o posicionamento adotado pelo magistrado
a quo
, vejamos:

[...]

Nesse caso, a rescisão do contrato do autor, sem que tenha havido prévio processo administrativo, chancelou como de sua culpa e responsabilidade o término do vínculo contratual, sem a possibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, imputada infração funcional ao servidor público, ainda que contratado temporariamente, imprescindível a instauração de processo administrativo para apuração dos fatos, tudo em preservar a garantia do servidor ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal - CF), bem como em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade que regem a Administração Pública (art. 37, caput da CF).

Com efeito, impõe-se reconhecer a ilicitude do ato impugnado e, por consequência, declarar a nulidade da rescisão do contrato em questão.

[...]

Outrossim, é crucial destacar que, embora os contratos temporários possuam uma natureza provisória e permitam a exoneração do servidor contratado no interesse da administração, isso não exclui a possibilidade de discussão sobre os aspectos legais da rescisão prematura desses contratos.

Ou seja, embora exista uma prerrogativa para a administração rescindir contratos temporários livremente, essa prerrogativa não é absoluta e não pode ser exercida de forma arbitrária e sem fundamentação. Em suma, a natureza temporária dos contratos não elimina a necessidade de observância dos princípios legais e constitucionais, nem exclui a possibilidade de questionamento legal da rescisão dos mesmos.

No mesmo jaez é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Rescisão de contrato temporário. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. recurso Desprovido.
1) É pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de que os contratos temporários possuem natureza provisória e são marcados pela precariedade, de modo que os funcionários públicos designados não detém estabilidade, podendo ser exonerados livremente no interesse da administração, sendo desnecessária, pois, a realização de qualquer procedimento administrativo. 2)
Isso não afasta, todavia, eventual discussão a respeito dos aspectos legais da rescisão prematura do contrato temporário, uma vez que o próprio pacto formalizado pela Administração e a Lei Complementar 809/2015 estabelecem regras específicas em torno do regime jurídico incidente sobre tais contratações
.
3) A observância cogente de tais preceitos visa a garantir a segurança jurídica e, em última análise, o princípio da confiança legítima, porquanto a atuação do Poder Pública, embora discricionária, não deve ser arbitrária e frustrar legítimas expectativas criadas pelos administrados. 4) Em hipóteses excepcionais, este Colegiado tem admitido a anulação de atos administrativos dessa natureza, mormente quando fundados em motivos ilegítimos ou, ainda, quando evidenciado que a rescisão unilateral realizada não se amolda nas hipóteses descritas no art. 13 da LC Estadual nº 502/09 e art. 14 da LC Estadual nº 809/2015. 5) Na hipótese, a recorrente não trouxe aos atos provas aptas a caracterizar a motivação do ato relacionada ao não enquadramento na vaga PcD, visto que a carta de rescisão (Id. 3805507) não faz menção à condição de bipolaridade, mas indica a conveniência do órgão como elemento justificador do encerramento do vínculo, motivo devidamente previsto no inciso III do artigo 14, da Lei Complementar nº 809/2015. 6) Torna-se dispensável a análise acerca da (im)possibilidade de pessoa portadora de bipolaridade ser enquadrada como PcD, porquanto o comprometimento clínico da servidora temporária constitui elemento indiferente à rescisão do contrato, ou seja, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a deficiência e a exoneração. 7) O encerramento do vínculo jurídico-administrativo se mostrou legítimo, de modo que não se denota possível o restabelecimento do contrato e a reintegração da recorrente ao cargo de pedagogo socioeducativo, não fazendo jus ao pagamento de indenização por danos materiais relacionados aos vencimentos não recebidos. 8) Danos morais indevidos quando não evidenciado dano real a direito de personalidade da parte. 9) Recurso desprovido. (TJES - AC: 5014339-70.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA; Data de Julgamento: 22/03/2023).

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDORES – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – VÍCIO DE LEGALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – AUSÊNCIA DE APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 2821/2011 – ADVOGADO PARTICULAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
1. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 2. No caso dos autos, a justificativa apresentada pela municipalidade não foi condizente com os reais motivos que ensejaram o ato administrativo impugnado, eis que as remoções ocorreram como forma de penalidade aplicada aos servidores, sem que essa punição tenha sido aplicada em decorrência da conclusão do devido processo legal administrativo sancionador, o que caracteriza ato administrativo inválido por vício de legalidade, por ser inverídico o motivo das remoções alegado pela Administração.
3. A nulidade declarada é em relação ao ato administrativo questionado nestes autos, não havendo direito adquirido dos apelados quanto ao local de trabalho e suas remoções que poderão ocorrer por motivo de oportunidade e conveniência, nos termos da Lei Municipal nº 1.840/2011. 4. A motivação simplificada acerca da fixação de honorários sucumbenciais não traduz ausência de fundamentação nem tampouco implica nulidade da sentença, especialmente quando, no caso, indica os critérios utilizados para arbitramento dos honorários a serem pagos pelos vencidos. 5. O Decreto nº 2.821/2011 regulamenta a forma de pagamento de honorários advocatícios para advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente, o que não é o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Reexame necessário prejudicado. (TJES - AC: 0000173-09.2018.8.08.0062, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data de Julgamento: 15/02/2023)

Portanto, considerando a ausência de análise adequada da suposta falta grave alegada contra o apelado, torna-se evidente a falta de fundamentação suficiente para a rescisão do contrato . Deste modo, sem a devida apuração dos fatos e a oportunidade para o apelado apresentar sua defesa, não há base sólida suficiente para fundamentar a rescisão antecipada do contrato.

CONCLUSÃO

Portanto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Outrossim,
CONHEÇO

da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum vício formal e/ou material, mantenho os demais termos do decisum objurgado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
a Relatora.
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO
DE VISTA
DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
diante da sentença, também sujeita a reexame necessário, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória ajuizada em seu desfavor por
THIAGO GOMES BONOMO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para “i) declarar a nulidade da rescisão antecipada do contrato de trabalho celebrado entre as partes; ii) condenar o Município de Serra ao pagamento de indenização correspondente ao que o autor deixou de auferir pela ilegal rescisão do contrato de trabalho, assim compreendido o total da remuneração devida desde a data do encerramento até o prazo de vigência (07/08/2019), e; iii) condenar o ente municipal ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, cuja fixação destes últimos postergou para a fase de liquidação, na forma do inciso II do §4° do artigo 85 do CPC”.

A eminente e culta Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, entendeu por negar provimento ao recurso de apelação, assim como por manter a r. sentença de primeiro grau em sede de reexame necessário.

Para tanto, a nobre Relatora consignou, em suma, que “a ausência de instauração de um prévio processo administrativo para apuração dos fatos é uma falha grave que compromete a validade da rescisão do contrato, mesmo tratando-se de um contrato temporário”.

Não obstante os judiciosos fundamento lançados pela eminente Relatora, peço vênia para externar orientação em sentido contrário.

Primeiramente, pondero que adoto a posição de que a Administração Pública não necessita instaurar prévio procedimento administrativo para rescindir os contratos temporários de trabalho, vez que os servidores temporários não gozam da estabilidade típica dos agentes públicos efetivos.

Reputo que a Administração Pública, em seu juízo discricionário, motivada por razões de conveniência e oportunidade, pode rescindir a qualquer tempo as designações temporárias, sobretudo quando sopesado que a necessidade de contratação desses servidores costuma ser intermitente e não se protrai no tempo. Nessa linha de entendimento, destaco julgados de ambos os colendos grupos de Câmaras Cíveis Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO INSPETOR PENITENCIÁRIO RESCISÃO DE CONTRATO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA POR MOTIVOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE POSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA.
1. Diante da precariedade do vínculo firmado entre o Estado do Espírito Santo e o impetrante, inspetor penitenciário contratado por designação temporária, pode aquele ente público, por motivo de conveniência e oportunidade, extinguir tal vínculo, sendo desnecessária a motivação do ato ou a instauração de prévio processo administrativo disciplinar.
2. O impetrante não logrou comprovar, ainda que minimamente a existência de nexo de causalidade entre a rescisão de seu contrato temporário e o ajuizamento de ação de cobrança de FGTS em face do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que no ato de rescisão impugnado, a administração apenas consigna que a referida rescisão se deu por motivo de conveniência administrativa. 3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 011170153537, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 04/10/2018)

ACÓRDÃO EMENTA. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública. Precedentes deste E. TJES. 2. O candidato não pode alegar desconhecimento das regras editalícias, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital.
3. A rescisão unilateral e prematura do contrato temporário estabelecido com a Administração Pública constitui ato discricionário, sujeito apenas aos critérios de conveniência e oportunidade do ente público, prescindindo de prévio procedimento administrativo.
4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170013252, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 21/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018)

Ademais, no caso concreto, conforme relatado pela culta Relatora, “o Ente Municipal, por meio do Secretário Municipal de Obras, acolheu a manifestação realizada pelo Secretário Adjunto de Obras e rescindiu o contrato temporário com base nas hipóteses previstas nos incisos I e V, do item 5.1 da cláusula quinta, quais sejam:
I – por conveniência da administração municipal, levando em consideração o interesse público, devidamente justificado
e V – por falta disciplinar cometida pelo(a) contratado(a), conforme pode ser observado nas páginas 115/116 do arquivo digital”.

Observa-se, portanto, que a rescisão do contrato temporário do autor resta amparado em duplo fundamento, quais sejam, I – por conveniência da administração municipal, levando em consideração o interesse público, devidamente justificado e V – por falta disciplinar cometida pelo(a) contratado(a).

Nesse diapasão, ainda que se entenda pelo afastamento da justificativa consubstanciada na falta disciplinar pela não observância do contraditório e da ampla defesa, subsiste o fundamento referente à conveniência da administração municipal, que revela-se intangível pelo Poder Judiciário dada a natureza precária do vínculo firmado com o contratado.

Referida orientação encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Victor Graeff. Contrato temporário. Rescisão. Conveniência e oportunidade da administração. Violação ao direito líquido e certo não evidenciada. Tendo em vista a natureza precária da relação jurídico-administrativa estabelecida entre a impetrante e o município de Victor Graeff, através do contrato temporário, bem como da falta da estabilidade funcional - art. 41 da c. F. -, não evidenciada a ilegalidade na rescisão do contrato, com base em critérios de conveniência e oportunidade da administração, sem sombra de preterição. Recurso de apelação desprovido. (TJRS; AC 5001873-11.2021.8.21.0112; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Delgado; Julg. 25/04/2024; DJERS 30/04/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR IMPETRADO POR SERVIDORA TEMPORÁRIA CONTRA SUPOSTO ATO COATOR PRATICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA. PRETENSA REINTEGRAÇÃO DA IMPETRANTE AO SERVIÇO PÚBLICO, ALÉM DO PAGAMENTO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM PLEITEADA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE, POR SUA VEZ, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 1) insurgência da impetrante. Sustentado que tanto a Lei Federal nº 11.350/2006 quanto a Lei Municipal nº 1340/2009 conferem ao cargo de agente de combate às endemias o regime celetista, de empregado público, de sorte que a contratação temporária ocorreu de forma fraudulenta, ao passo que a exoneração se deu sem justa causa e contrariamente à Carta Magna e à legislação de regência. Tese afastada. Admissão em caráter temporário amparada no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Possibilidade de rescisão contratual pelo poder público a qualquer tempo. Ato discricionário, decorrente da análise dos critérios de conveniência e oportunidade do administrador. Ausência de estabilidade em virtude do caráter precário do vínculo contratual. Eventual inobservância da norma, ademais, que não possui o condão de autorizar a pretendida reintegração e, muito menos, transmudar o vínculo com a administração em contrato por prazo indeterminado. Decisão monocrática preservada. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0301991-25.2018.8.24.0078; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Denise de Souza Luiz Francoski; Julg. 20/02/2024)

Aliás, a razão da inconveniência da manutenção do contrato temporário do requerente, embora prescindível, encontra-se pontualmente descrita no ofício de fl. 57 dos autos digitalizados, consistente na conduta conflituosa do contratado no exercício de sua função, o que gerou instabilidade no ambiente de trabalho da Secretaria Municipal de Obras e comprometeu a produtividade do setor.

Sugerir que tais fatos sejam apurados em sede de procedimento administrativo disciplinar, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, desnatura o próprio instituto da designação temporária, no qual, repita-se, não há nenhuma estabilidade para o contratado.

Portanto, tendo em vista que a manutenção da r. sentença de primeiro grau chancelaria manifesta ingerência deste Poder Judiciário no mérito administrativo do ato impugnado pelo autor, pedindo vênia à eminente relatora,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela municipalidade e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise do apelo,
PREJUDICADO
o reexame necessário.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar a Relatora.